Tribunal: TJMT
Processo: 1040202-95.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040202-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO ANTONIO MIRANDA - CPF: 665.612.648-00 (APELADO), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0286-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0286-10 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO MIRANDA - CPF: 665.612.648-00 (APELANTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS LUCIO REIS 46919727811 - CNPJ: 32.450.448/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ANDREZA DE GOIS PEREIRA - CPF: 058.348.774-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO ITAU UNIBANCO S.A. E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO EDUARDO ANTONIO MIRANDA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONTESTADA – AUTOR QUE, POR ENGODO, FOI INDUZIDO A REALIZAR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO DE SUPOSTA ARREMATAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS ATRAVÉS DE LEILÃO, PARA CONTA CORRENTE INDICADA PELO FALSÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO E DO AUTOR DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3o). 2. Demonstrado que o consumidor concorreu decisivamente à perpetração da fraude, ao transferir valores diretamente à conta corrente indicada pelo falsário, é evidente a ausência de ato irregular no serviço prestado pelo banco, o que afasta a responsabilidade pelo dano suportado, tanto por ausência de defeito quanto pela culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO ITAU UNIBANCO S.A. e também por EDUARDO ANTONIO MIRANDA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. no 1040202-95.2020.8.11.0041), ajuizada pelo segundo apelante contra o primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o banco restitua ao autor o valor de R$ 78.950,00 que foi depositado na conta da correntista Karla Andreza de Gois Pereira, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso. A sentença condenou, diante da sucumbência reciproca as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para as partes (cf. Id. 185514200)

O Banco argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que “atuou puramente como prestadora de serviço, não fazendo parte da relação contratual assumida pelo Apelado, eis que apenas serviu como meio de pagamento das transações, não podendo, inclusive, questionar a natureza ou a legitimidade das transações realizadas por seus Clientes”.

No mérito defende a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que “a transação foi realizada tendo sido devidamente processada pela vontade exclusiva do Apelado”, e, ainda, que “apenas mantem a conta correte da beneficiária, não podendo questionar a natureza ou a legitimidade das transações realizadas e/ou recebidas por seus clientes”

Defende a inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, já que “toda dinâmica danosa trazida pela parte autora ocorreu externamente, de forma totalmente alheia/estranha à atividade empresarial do Réu, estando completamente fora do seu âmbito de dever de segurança”.

Reforça que a instituição não teve nenhuma gerência sobre os fatos, e que a conta corrente foi aberta de forma regular obedecendo às determinações oriundas da Resolução 2025 do Banco Central, além de não ter sido verificado nenhuma movimentação atípica que justificasse qualquer intervenção do Banco, no mais, “o artigo 14, §3o do CDC preceitua que a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços”.

Afirma a impossibilidade de realizar o bloqueio/preservação do valor, pois “a quantia foi utilizada e que pode ser evidenciada através da apresentação do extrato da conta favorecida, caso assim seja determinado através da quebra de sigilo bancário”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente com a inversão do ônus sucumbencial. (cf. Id. n.
.
185514202)

Eduardo Antônio Miranda também apela defendendo que, “a negligência (do Banco), representou um dano irreparável, na medida em que o não recebimento dos bens adquiridos junto ao site dos Requeridos, agravado pela perda do valor considerável de quase R$80.000,00 (Oitenta mil reais) na conta aberta por possíveis fraudadores junto à instituição financeira Recorrida, enseja o dever de indenizar”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a instituição financeira seja condenada a indenização por danos morais no valor de 20 salários mínimos, com aumento dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n.
185514204)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

O autor alega ter sido vítima de golpe em leilão de venda de veículos, contexto em que transferiu a quantia mencionada na inicial ao suposto representante financeiro da empresa de leilão. Diz que, após registrar boletim de ocorrência e tentar, sem sucesso, resolver administrativamente com o banco requerido, ajuizou a presente ação em busca de ter bloqueado o valor de R$ 78.950,00 que depositou na conta da estelionatária, a título de indenização por dano material e danos morais de R$ 26.400,00.

O autor alega falha na prestação dos serviços do banco, vez que o banco não tomou medidas para coibir o golpe.

O banco alega que não houve falha na prestação do serviço e atribui a culpa pelo incidente exclusivamente a terceiros fraudadores e ao autor que não tomou as devidas cautelas antes de realizar o negócio e efetuar o depósito do valor.

Apesar de o autor não ser correntista do banco requerido, aplica-se o CDC na espécie, diante da Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", vez que trata de relação de consumo por equiparação.

É fato incontroverso nos autos que o autor foi vítima de fraude e o banco requerido apesar de reconhecê-la, afirma que a culpa é dos terceiros e do autor.

No entanto, não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima ou dos terceiros para eximir o requerido do dever de restituir o que foi retirado indevidamente da conta do autor.

Isso porque, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

O STJ consolidou a jurisprudência em sede de recurso repetitivo no Resp no 1.199.782/PR, sob relatoria do Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO no sentido de as instituições bancárias responderem objetivamente pelos danos resultantes de fraudes praticadas por terceiros:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. [...]”

No mesmo sentido, a Súmula 479 do STJ:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.".

Logo, estando caracterizada a fraude e a responsabilidade objetiva da parte ré, nos termos do art. 14 do CDC, de rigor a devolução do depósito efetuado na conta da fraudadora, no valor de R$ 78.950,00, a título de danos materiais.

Por outro lado, no caso, não se vislumbra que a negligência do banco tenha ocasionado ofensa à personalidade do autor, e sim tão só o dano material alegado, porque a situação narrada caracteriza-se como mero aborrecimento cotidiano não indenizável.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:

1 - Determinar ao banco requerido que restitua ao autor o valor simples de R$78.950,00, que foi depositado na conta da correntista KARLA ANDREZA DE GOIS PEREIRA - CPF n. 058.348.774-27. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

2 - Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo da ré, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

O mérito da lide envolve, basicamente, discussão acerca da responsabilidade do Banco/réu por prejuízo financeiro experimentado pelo autor em razão de golpe/fraude perpetrado por terceiro mediante golpe denominado “fraude de leilão”.

É verdade que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula no 479), mas, à adequada compreensão do alcance da orientação sumular, em específico no que importa à hipótese como a dos autos, em que se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual) em decorrência das ações de um estelionatário, vale fazer remissão às considerações realizadas em um dos julgados paradigmas à formação do referido verbete sumular:

“No caso de correntista de instituição bancária que é lesado por fraudes praticadas por terceiros - hipótese, por exemplo, de cheque falsificado, cartão de crédito clonado, violação do sistema de dados do banco -, a responsabilidade do fornecedor decorre, evidentemente, de uma violação a um dever contratualmente assumido, de gerir com segurança as movimentações bancárias de seus clientes.

Ocorrendo algum desses fatos do serviço, há responsabilidade objetiva da instituição financeira, porquanto o serviço prestado foi defeituoso e a pecha acarretou dano ao consumidor direto.

(...)

Com efeito, por qualquer ângulo que se analise a questão, tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros, das quais resultam danos aos consumidores, é objetiva e somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como, por exemplo, ‘culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros’.

(...)

É o fato que, por ser inevitável e irresistível, gera uma impossibilidade absoluta de não ocorrência do dano, ou o que, segundo Caio Mário da Silva Pereira, “aconteceu de tal modo que as suas consequências danosas não puderam ser evitadas pelo agente, e destarte ocorreram necessariamente. Por tal razão, excluem-se como excludentes de responsabilidade os fatos que foram iniciados ou agravados pelo agente’ (Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 305).” (STJ - Segunda Seção - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Tem-se, assim, que, na hipótese de lesão do correntista por fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos de invasão digital da conta bancária por terceiro malfeitor em decorrência de vulnerabilidade técnica do sistema de
internet banking
ou em função de conduta negligente de seus funcionários, pois, independentemente de culpa ou dolo, o caso será de má prestação do serviço, com a consequente caracterização da responsabilidade civil e o dever de indenizar, contudo, se, ainda que ludibriado, o correntista realizou a transferência do valor acordado com um terceiro fraudador, numa negociação entre as partes supostamente lícita, sem que a instituição financeira tivesse qualquer gerência, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas, não havendo falar, pois, em responsabilidade da instituição bancária. Ou seja, em síntese, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, a instituição bancária deverá responder objetivamente pelo
fato de terceiro
, o que, no entanto, não ilide e nem excluir a hipótese de excludente de responsabilidade em razão de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(CDC, art. 14, §3a).

No caso, o autor/apelante confessou que,
“após receber comunicado de que os lances (...) haviam sido contemplados (...) recebeu e-mail constando em anexo o Termo de Arrematação, no qual constavam as instruções para pagamento”
, e que seguindo as instruções ali contidas
“realizou o depósito da quantia (...) na conta corrente (...) mantida junto ao Banco”

Portanto, abrindo mão da cautela necessária, decidiu seguir as orientações do interlocutor, através do e-mail encaminhado, dirigindo-se, pessoalmente, a agência do Banco/réu/apelante para, em terminal eletrônico, realizar a transação bancária, e, conquanto o seu comportamento, a princípio, mostre-se correto, já que pensou tratar com empresa idônea e ter realmente participado de leilão e ter arrematado os veículos conforme indicados pela empresa, jamais imaginou tratar-se de uma fraude muito bem elaborada pela empresa denominada “Virtus Mota Leilões”

Com efeito, a fraude narrada na petição inicial, cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima, induzindo-a a concorrer diretamente com o golpe através da adoção de condutas mais ativa, como se vê neste caso em que o próprio autor realizou a transferência bancária à conta indicada pelo terceiro malfeitor, é prática bastante conhecida e amplamente divulgada no meio social, onde vigarista induzem o consumidor a pensar tratar-se de negociação válida e lícita.

A atitude do autor/apelante de seguir as instruções presentes na documentação enviada pelo estelionatário, sem checar, por outros meios, a idoneidade da empresa e a veracidade das informações prestadas sobre o referido leilão, notadamente a de fazer uma transferência em valor expressivo, para conta de titularidade de terceiro/pessoa física, revela falta de cautela mínima esperada diante das circunstâncias do caso concreto.

Depois, não é possível recepcionar e admitir como digna de absoluta credibilidade à alegação autoral de que
“
em razão da conduta negligente do banco, ao não se precaver contra fraudes praticadas mediante utilização de conta corrente aberta irregularmente na instituição”
, já que nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

Em casos semelhantes, a aparência de boa-fé, de credibilidade, é a fonte do sucesso de quem frauda expectativas alheias legítimas para obter indevida vantagem econômica, sendo que, se o malfeitor não fosse hábil com as palavras e na criação de um cenário ilusório de certezas, esse golpe não teria sucesso.

Como dito, as transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intrasferível
”, sendo assim, repito, quando o correntista, vítima de um ardil, por conta própria, ativamente, efetua operação bancária em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, não há falar em caracterização de responsabilidade da instituição financeira pelos danos experimentos pelo correntista, afinal, não foram oriundos de defeito no sistema de segurança do banco, tampouco de falha do serviço disponibilizado ao correntista, sendo a conduta do terceiro malfeitor e descuido da vítima os fatores determinantes à consecução do evento danoso, o que resulta na culpa exclusiva desta, e não fato de terceiro, e, portanto, em causa de rompimento do nexo causal.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE POR TELEFONEMA E WHATSAPP - DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÃO BANCÁRIA - FRAUDE - ESTELIONATO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INOCORRÊNCIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - DEVER DE INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA. [...] - A responsabilidade civil objetiva pode ser elidida mediante a comprovação de ocorrência de excludentes do nexo de causalidade, que configurem fortuito externo. - A responsabilidade das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias depende de prova do fortuito interno, mediante burla aos protocolos de segurança instituídos pelo banco. [...]. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.082591-1/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2023, publicação da súmula em 23/08/2023
)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - BOLETO FALSO. [...]. Tratando-se de fortuito externo, não há como considerar configurada a falha na prestação dos serviços bancários a justificar a declaração de inexistência da dívida e impor obrigação de indenizar por danos materiais e morais. Não provada conduta ilícita atribuída aos réus e demonstrado que o resultado danoso decorreu por culpa exclusiva da vítima, a excludente de responsabilidade civil deve ser reconhecida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.079270-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/05/2023, publicação da súmula em 30/05/2023 - destaque nosso)

Portanto, ao seguir as coordenadas dadas pelo seu interlocutor via e-mail, não há como dizer que o Banco/réu/apelante foi o responsável pelo ocorrido e nem pelo prejuízo experimento pelo autor/apelante, eis que não há como ligá-lo à suposta fraude, esta que, sequer foi praticada utilizando-se do seu nome, não se valeu da sua estrutura ou dos seus serviços à execução, e não houve falha ou defeito no serviço prestado ou disponibilizado ao correntista, na medida em que, ao ser instado a transferir o dinheiro ao terceiro falsário, mediante a transferência do valor através dos terminais, o Banco nada mais fez do que prestar o serviço exigido na forma contratada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso do Banco e desprovejo o recurso do autor/apelante, e o faço para reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido indenizatório. Inverto o ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas pelo autor/apelante, observada a regra do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024